Tribunal: TJMT
Processo: 1059081-87.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059081-87.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALCEU JOSE DE CHAVES - CPF: 371.618.909-00 (JUIZO RECORRENTE), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALCEU JOSE DE CHAVES - CPF: 371.618.909-00 (RECORRIDO), CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO - CPF: 851.463.901-34 (ADVOGADO), LUCAS ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - OMISSÃO EM ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LXXVIII, DA CF – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2 - A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

3 - Em vista de o Impetrante ter efetuado o requerimento administrativo à autoridade coatora, mas não houve resposta ao pedido e, sendo indiscutível a mora do ente público, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e parecer nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado, configurada está a violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1059081-87.2019.8.11.0041

INTERESSADOS:
ALCEU JOSÉ DE CHAVES

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por
Alceu José de Chaves
contra ato ilegal atribuído ao Gerente de Informações Financeiras da Mato Grosso Previdência – MTPREV, que concedeu a ordem vindicada, convolando em definitivo os efeitos da liminar concedida.

Sem recurso voluntário (id. 70223483).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 71934459).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por
Alceu José de Chaves
contra ato ilegal atribuído ao Gerente de Informações Financeiras da Mato Grosso Previdência – MTPREV, que concedeu a ordem vindicada, convolando em definitivo os efeitos da liminar concedida.

Extrai-se dos autos que,
Alceu José de Chaves
impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar contra ato ilegal atribuído ao Gerente de Informações Financeiras do Mato Grosso Previdência, sustentando, em síntese, a existência de ilegalidade materializada na ausência de análise do processo administrativo nº. 83808/2019, protocolado em
25-2-2019
, por meio do qual pretendia a expedição de certidão de tempo de serviço prestado junto ao Estado de Mato Grosso.

Assim, requereu a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que dê prosseguimento no requerimento administrativo nº. 83808/2019, expedindo a certidão de tempo de serviço prestado pelo Impetrante junto ao Estado de Mato Grosso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem com a confirmação da liminar.

O Magistrado de Primeiro Grau
concedeu parcialmente
a liminar para determinar que a autoridade coatora procedesse a análise/decisão do processo administrativo nº. 83808/2019, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de desobediência.

As informações foram apresentadas no id. 30221247.

O Impetrado informou o cumprimento da liminar no id. 70223478 – Págs. 1/2.

No id. 70223476, o Impetrante confirmou o cumprimento da decisão judicial.

Ao final, sobreveio sentença
concedendo a ordem
vindicada.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença merece ser retificada em parte.

Isso porque, o Impetrante requereu a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que
dê prosseguimento no requerimento administrativo
nº. 83808/2019,
expedindo a certidão de tempo de serviço
prestado pelo Impetrante junto ao Estado de Mato Grosso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

De acordo com os documentos anexados aos autos, mormente a andamento processual do requerimento administrativo (id. 10223452), verifica-se que, quando da impetração do mandado de segurança (
10-12-2019
), o processo estava com carga na Gerência de Informações Financeiras desde
16-7-2019
.

Desse modo, até a data da impetração do
mandamus
estava pendente de decisão administrativa,
não competindo ao Poder Judiciário determinar a expedição da certidão requerida,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes, mas apenas conceder um prazo para que conclua a
análise do processo administrativo, conforme determinado na decisão liminar inicialmente concedida em parte.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE CERTIDÕES DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE ATO COMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – NÃO ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DECRETO N. 766/2011 – LONGO LAPSO TEMPORAL – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO
– ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(N.U 1010391-24.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2018, publicado no DJE 22/2/2018). [Destaquei].

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE NOVA CERTIDÃO – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO –
NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – PENDENTE DE APRECIAÇÃO – DEMORA NA ANÁLISE – ILEGALIDADE – FIXAÇÃO DE PRAZO
– NECESSIDADE DEMONSTRADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, consistente em emissão de certidão de crédito salarial,
não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido.

(MS 1000699-35.2016.8.11.0000 – REL. DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO ECOLETIVO, j. 2.2.2017, publicado no DJE 8.2.2017). [Destaquei].

O artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Confira-se:

Art. 37 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

No caso em exame, conforme dito alhures, o Impetrante protocolou em 25-2-2019 o requerimento administrativo junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e, desde o dia 16-7-2019, os autos estavam paralisados aguardando decisão da Gerência de Informações Financeiras.

Dessa forma, vê-se que o prazo previsto na legislação estadual já havia extrapolado em muito, violando, inclusive, a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo.

A lei supracitada, em seu artigo 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade
, in verbis
:

Art. 63 - A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Frise-se que a demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, além de ofender o direito líquido e certo, viola o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Ante o exposto, em Remessa Necessária,
retifico, em parte,
a sentença para
conceder parcialmente
a ordem vindicada para
determinar que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo nº. 83808/2019, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, confirmando a liminar inicialmente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021